Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013929-94.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DAVID DA SILVA TAVARES
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BANCO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ANOTAÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE “PREJUÍZO” – ATO ILÍCITO VERIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO – ANOTAÇÕES POSTERIORES – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cartão de crédito consignado contratado pela parte Autora (ID. 178064881), com o cancelamento do cartão realizado em 05/2020 (ID. 178064882 – pág. 202). Descontos realizados na folha de pagamento do Autor desde 01/2012 até 09/2022, após o cancelamento do cartão.
2. Em que pese o Banco Requerido tenha acostado o contrato do cartão consignado, este deixou de apresentar o extrato detalhado da transação do empréstimo, constando expressamente data de início e fim dos descontos em folha de pagamento, razão pela qual a cobrança é indevida a partir de 05/2020.
3. Os valores descontados indevidamente na folha de pagamento do Autor devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assentada no julgamento do EAREsp 676608 / RS.
4. Ademais, o Autor logrou êxito em comprovar a existência de anotação a título de “prejuízo” em seu nome, lançada pela parte Requerida junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).
5. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
6. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
8. In casu, restou comprovado nos autos os descontos na folha de pagamento da parte Autora, inexistindo o suposto “prejuízo” anotado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).
9. Evidente que a anotação junto ao SCR é indevida, sendo aplicável ao caso o entendimento do STJ, que vai ao encontro à jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, em que pese ser distinto dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e o Serasa, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, haja vista inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.
10. Devida a condenação da instituição financeira Ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em razão da anotação indevida do nome da parte Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.
11. No que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. E no presente caso, importante consignar que a parte Autora possui anotações posteriores, situação excepcional a justificar a redução do valor que este relator tem fixado em casos análogos.
12. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado no valor de R$ 65,72, e insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora possui outros três apontamentos em seu nome em datas posteriores ao discutido nesta demanda, as quais não foram questionadas judicialmente, deste modo rejeita-se a pretensão de majoração. 4. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 65,72, inclusão em 21/07/2022, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000764-53.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013929-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA TAVARES - CPF: 015.891.841-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023